Tribunal: TJES
Processo: 5001170-49.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 5001170-49.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. REMESSA DE PROCESSO MEDIANTE CIÊNCIA DAS PARTES SEM OPOSIÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA FIXADA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da Execução Fiscal nº 0000132-03.2006.8.08.0017. O feito tramitava na 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que determinou a intimação das partes acerca da remessa ao Núcleo 4.0. Diante da ausência de oposição das partes, o juízo de origem remeteu os autos. O magistrado do Núcleo, entretanto, suscitou o conflito, entendendo necessária a anuência expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação expressa das partes sobre a remessa do processo ao Núcleo de Justiça 4.0 impede a fixação da competência desse órgão, ou se a aquiescência tácita é suficiente para validar a tramitação no núcleo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR O Ato Normativo Conjunto nº 08/2023 prevê a escolha facultativa do Núcleo de Justiça 4.0, admitindo a remessa de processos em curso mediante manifestação da parte demandante e ausência de oposição da parte demandada.
A ausência de impugnação expressa pelas partes, quando intimadas, caracteriza anuência tácita, que supre a exigência normativa e aperfeiçoa o negócio jurídico processual previsto no art. 190 do CPC.
A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já consolidou o entendimento de que a não oposição das partes viabiliza a remessa de feitos ao Núcleo de Justiça 4.0 (CC nº 5018854-21.2024.8.08.0000 e CC nº 5001169-64.2025.8.08.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais.
Tese de julgamento: A ausência de oposição expressa das partes à remessa de processo em tramitação para o Núcleo de Justiça 4.0 configura anuência tácita.
A anuência tácita é suficiente para fixar a competência do Núcleo de Justiça 4.0, nos termos do art. 190 do CPC e do Ato Normativo Conjunto nº 08/2023.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 190 e 340; Ato Normativo Conjunto TJES nº 08/2023, arts. 3º, §§ 1º a 9º; RITJES, art. 197. Jurisprudência relevante citada: TJES, CC nº 5018854-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; TJES, CC nº 5001169-64.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001170-49.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: Juízo de Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA e outros (2)

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. REMESSA DE PROCESSO MEDIANTE CIÊNCIA DAS PARTES SEM OPOSIÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA FIXADA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da Execução Fiscal nº 0000132-03.2006.8.08.0017. O feito tramitava na 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que determinou a intimação das partes acerca da remessa ao Núcleo 4.0. Diante da ausência de oposição das partes, o juízo de origem remeteu os autos. O magistrado do Núcleo, entretanto, suscitou o conflito, entendendo necessária a anuência expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação expressa das partes sobre a remessa do processo ao Núcleo de Justiça 4.0 impede a fixação da competência desse órgão, ou se a aquiescência tácita é suficiente para validar a tramitação no núcleo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR O Ato Normativo Conjunto nº 08/2023 prevê a escolha facultativa do Núcleo de Justiça 4.0, admitindo a remessa de processos em curso mediante manifestação da parte demandante e ausência de oposição da parte demandada.
A ausência de impugnação expressa pelas partes, quando intimadas, caracteriza anuência tácita, que supre a exigência normativa e aperfeiçoa o negócio jurídico processual previsto no art. 190 do CPC.
A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já consolidou o entendimento de que a não oposição das partes viabiliza a remessa de feitos ao Núcleo de Justiça 4.0 (CC nº 5018854-21.2024.8.08.0000 e CC nº 5001169-64.2025.8.08.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais.
Tese de julgamento: A ausência de oposição expressa das partes à remessa de processo em tramitação para o Núcleo de Justiça 4.0 configura anuência tácita.
A anuência tácita é suficiente para fixar a competência do Núcleo de Justiça 4.0, nos termos do art. 190 do CPC e do Ato Normativo Conjunto nº 08/2023.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 190 e 340; Ato Normativo Conjunto TJES nº 08/2023, arts. 3º, §§ 1º a 9º; RITJES, art. 197. Jurisprudência relevante citada: TJES, CC nº 5018854-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; TJES, CC nº 5001169-64.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o juízo suscitante.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da Execução Fiscal nº
0000132-03.2006.8.08.0017
, proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de GOLDEN FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIA S/A.

O processo em referência tramitava perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, ora Suscitado e, após a digitalização dos autos físicos originários, determinou a intimação das partes para
“informar sobre o interesse da remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0, valendo o silêncio como concordância”
(ID 39335799).

Ambos os litigantes, em suas respectivas manifestações, limitaram-se a registrar ciência da digitalização dos autos, motivo pelo qual, à míngua de irresignação, o Juízo Suscitado determinou a remessa dos autos, com baixa na distribuição,
“ao Núcleo de Justiça 4.0, notadamente em razão da especialização deste Núcleo, a facilitar o trato das matérias ora discutidas”
(ID 49707706).

Ao receber os autos, o magistrado vinculado ao Núcleo de Justiça 4.0 proferiu decisão de ID 61311454 suscitando o presente conflito, registrando que somente deve ocorrer o deslocamento da competência nas ações de natureza semelhante a dos autos quando houver anuência expressa das partes.

Pois bem.

A controvérsia destes autos restringe-se a definir qual o juízo competente para o processamento da ação de execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Golden Fruit Industria e Comercio S/A.

A implantação e o funcionamento dos Núcleos de Justiça 4.0, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, são regulamentados pelo Ato Normativo Conjunto n.º 08/2023, de cujo inteiro teor colhem-se as seguintes disposições:

Art. 3º. Os ‘Núcleos de Justiça 4.0’ constituem-se em unidades autônomas, inclusive no sistema processual eletrônico, devendo a Secretaria de Tecnologia da Informação providenciar a criação das unidades no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), contemplando-as com os fluxos referentes aos ritos processuais em que tramita os feitos.

§ 1º.
A escolha do Núcleo de Justiça 4.0 é facultativa e deverá ser exercida pela parte demandante
no momento da distribuição da ação ou quando instada a se manifestar.

§ 2º. Os (As) juízes (as) das Comarcas cuja matéria seja afeta à atuação do Núcleo é prevista a abrangência no ato normativo de instituição
poderão facultar à parte demandante o direito de remeterem as ações já ajuizadas
ao Núcleo de Justiça 4.0, quer estejam em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença.

§ 3º.
É facultado à parte demandante informar ao juízo a concordância mencionada no parágrafo anterior sem a necessidade de provocação específica
em cada processo.

§ 4º. O processo será distribuído diretamente, de forma livre, automática e equitativa, para os (as) juízes (as) atuantes no Núcleo.

§ 5º. É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no Núcleo.

§ 6º.
A parte demandada poderá se opor à tramitação do processo no Núcleo
até a apresentação da primeira manifestação feita pelo (a) advogado (a) ou pelo (a) defensor (a) público (a).

§ 7º. Havendo oposição da parte ré, o processo será remetido ao juízo competente pelo critério territorial e indicado pela parte autora, submetendo-se o feito à nova distribuição.

§ 8º. A oposição da parte demandada à tramitação do feito pelo Núcleo se apoiará na forma prevista no art.
340
do
Código de Processo Civil
.

§ 9º.
Não havendo oposição da parte demandada,
na forma dos parágrafos anteriores,
aperfeiçoar-se-á o negócio jurídico processual
, nos termos do art.
190
do
Código de Processo Civil
,
fixando a competência do Núcleo.

In casu,
as partes litigantes, devidamente intimadas para se manifestarem acerca do interesse da remessa do feito para o Núcleo de Justiça 4.0, não se insurgiram contra a remessa do executivo originário,
impondo-se convir que a aquiescência tácita supre o regramento aplicável à espécie.

Em idêntico sentido já se pronunciaram a Exma. Sra. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no Conflito de Competência n.º 5018854-21.2024.8.08.0000, e o Exmo. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, no Conflito de Competência n.º 5001169-64.2025.8.08.0000.

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito negativo de competência e
declaro competente o Juízo Suscitante
, qual seja,

Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, para processar e julgar a execução fiscal n.º 0000132-03.2006.8.08.0017.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para declarar competente o Juízo Suscitante.